Tribunal: TJES
Processo: 5010693-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.062). INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUANDO EXCEDEREM A TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice da taxa Selic, determinando a retificação das certidões de dívida ativa (CDAs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se os Estados podem adotar índices de correção monetária e juros de mora próprios, cumulando o VRTE com juros de mora de 1% ao mês; e
(ii) se os encargos aplicados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União para seus créditos tributários, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), "os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic.

No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF.

A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que esses índices não ultrapassem os limites estabelecidos pela União, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.062.

A cumulação de correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês, quando resultar em encargos superiores à taxa Selic, é vedada, devendo ser ajustada para respeitar os limites federais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, II; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, arts. 151 e 161.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 1216078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/02/2021.

TJES, AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/10/2023.

TJES, AI nº 5008183-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010693-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA-EPP
E OUTRO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da demanda executiva ajuizada em face de Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda. e outro
,

que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal ao índice utilizado pela União Federal, determinando a retificação das certidões de dívida ativa.

Em suas razões (id. 9298365) sustenta o agravante que o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado respeita o limite dos índices da União, porquanto a variação do VRTE é calculada pelo IPCA, que historicamente é inferior à taxa Selic, sendo lícita a cumulação de correção monetária e juros de mora.

Pugna, assim, pelo provimento recursal, destacando não haver ilegalidade na metodologia adotada, pois decorrente do disposto em lei, o que, inclusive, já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, questiona a parte agravada a aplicação, pelo recorrente, de correção monetária com base no VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário.

O magistrado
a quo
, ao proferir a decisão objurgada, assim se manifestou quanto à questão:

Da Limitação de Juros e atualização monetária à taxa selic.

Registra-se que a taxa selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Ademais, a competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar (art. 30, II da CF) e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

O STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.

Verifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa selic. Explico:

Site eletrônico: https://clubedospoupadores.com/tesouro-direto/media-historica-selic.html

“
Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco central (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic, se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal, vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s
4077/2019 e 9098/2018
para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.

Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.062, “
os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

E, como é de conhecimento, a União adota a SELIC para atualização dos seus créditos tributários, que abrange juros e correção monetária.

Neste caso, como bem constatado pelo julgador
a quo,
restou demonstrado que a atualização levada a efeito pelo agravante, com utilização do VRTE acrescido dos juros de mora, resultou em montante superior àquele que seria alcançado através da SELIC, o que não deve prosperar.

A disparidade restou apontada de forma inequívoca no bojo da exceção de pré-executividade, mediante comparação entre as formas de atualização do débito.

Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).
2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória
.
4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUTUAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS, CUMULADA COM A SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Impõem-se a suspensão do auto de infração quando se vislumbra pertinência no argumento de que há vício de motivação no lançamento da multa, manifesta em errônea capitulação apta a impor diferença significativa no valor da multa imposta.
II - Atualizado o VRTE segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), impondo-se o decote do montante excedente, sob pena de ilegalidade. Precedentes do TJES.
III - Necessidade de suspensão dos efeitos dos autos de infração lavrados. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008183-07.2022.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023).

De conseguinte, estando a decisão objurgada em consonância com o entendimento vinculante do STF e deste egrégio Sodalício,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)